Tribunal: TJES
Processo: 5014640-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014640-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: WALID MELHEM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014640-91.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO: WALID MELHEM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WALID MELHEM, determinando o restabelecimento definitivo do contrato de plano de saúde e condenando a operadora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento por inadimplência.

A decisão recorrida (ID 16421291), posteriormente integrada pelos embargos de declaração (ID 16421297), entendeu que a conduta da operadora teria sido abusiva, sob o argumento de ausência de comprovação de notificação prévia válida do beneficiário, notadamente em razão da ausência de prova da titularidade do endereço de e-mail utilizado e da validade do cadastro eletrônico, em razão da falta de assinatura manuscrita. Com base nesses fundamentos, a sentença confirmou a tutela de urgência para reativação do plano e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A recorrente, em suas razões (ID 16421299), sustenta a plena regularidade do procedimento de rescisão unilateral, alegando que o beneficiário foi devidamente cientificado da inadimplência por meio eletrônico, canal expressamente autorizado pela Resolução Normativa nº 593/2023 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além da publicação de edital para reforçar a publicidade do ato. Afirma que o endereço eletrônico foi fornecido pelo próprio autor no ato da adesão, o que legitimaria a comunicação. Subsidiariamente, impugna o valor da condenação extrapatrimonial e os parâmetros fixados para juros e correção monetária.

É o breve relatório

A controvérsia devolvida a este colegiado envolve, de um lado, a validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência superior a sessenta dias e, de outro, os limites desse direito quando contraposto à necessidade de continuidade de tratamentos médicos em curso, mormente em se tratando de doenças graves.

Em um primeiro plano, quanto à formalidade da notificação, a análise dos autos revela que o fundamento de invalidade do endereço eletrônico não se sustenta diante do acervo probatório. O e-mail
balaozinhowk@hotmail.com
consta de forma expressa na Proposta de Adesão assinada pelo beneficiário (ID 16421288) e está replicado no sistema cadastral da operadora (ID 16421305), evidenciando tratar-se de dado informado pelo próprio consumidor no momento da formalização do negócio.

A tese de que o cadastro eletrônico careceria de validade pela ausência de assinatura de próprio punho mostra-se dissociada da atual realidade dos negócios jurídicos, marcados pela digitalização e pela utilização de meios eletrônicos, bem como da teoria da aparência, pois o fornecimento voluntário de canal de comunicação digital gera fundada expectativa de que se trata de meio idôneo para envio de comunicações oficiais. A
Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS admite, de forma expressa, a notificação por meio eletrônico com confirmação de leitura como instrumento apto a cientificar o beneficiário acerca de sua mora, procedimento que foi observado pela recorrente
, a qual juntou comprovantes de envio e recebimento (IDs 16421284, 16421285 e 16421286), além de ter realizado publicação por edital (ID 16421287).

Nessas condições, reconhece-se a validade formal da notificação de inadimplência, o que autoriza, em tese, o exercício do direito de rescisão previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Todavia, a conclusão pela licitude formal da rescisão contratual não esgota a controvérsia, impondo-se o exame de seus efeitos em relação à continuidade da assistência médica de beneficiário que se encontre em tratamento de doença grave ou em regime de internação.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), ao julgar os REsps 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, fixou a tese de que a operadora,
mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de plano ou seguro de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o usuário arque integralmente com o valor das mensalidades ou contraprestações devidas
.

Dessa forma, ainda que o cancelamento por inadimplência, observado o procedimento legal e regulamentar, seja formalmente legítimo, a operadora não pode simplesmente interromper a prestação de serviços assistenciais direcionados a moléstias graves que demandem tratamento contínuo ou internação, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde.

Se o beneficiário comprovar que se encontra em tratamento de doença grave, ou em regime de internação,
a assistência deve ser mantida especificamente quanto a esse tratamento até a alta médica
, permanecendo com o consumidor a obrigação de adimplir as contraprestações devidas durante o período de manutenção excepcional.

No caso concreto, verifica-se, de um lado, que a rescisão contratual, enquanto ato jurídico, observou as exigências legais e regulamentares, sendo legítima em razão da mora incontroversa; de outro,
na data da rescisão o recorrido encontrava-se em tratamento de neoplasia maligna sintomática de cólon
, submetido a sessões de quimioterapia, quadro que caracteriza doença grave e tratamento médico continuado, voltado à preservação da vida e da incolumidade física.

Nessa hipótese, incide o entendimento vinculante do Tema 1.082/STJ, segundo o qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano ou seguro de saúde coletivo, deve
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em pleno tratamento de doença grave, até a alta médica, desde que o usuário arque
integralmente com as mensalidades devidas.

A obrigação da operadora de garantir a cobertura subsiste de forma limitada ao tratamento médico em curso, não se confundindo com o restabelecimento integral e irrestrito de todas as coberturas originalmente contratadas, as quais se consideram cessadas com o cancelamento.

No que tange aos
danos morais
, embora a rescisão contratual por inadimplência seja formalmente válida quanto ao procedimento adotado, é certo que ela resultou em cancelamento total da cobertura justamente quando o recorrido se encontrava em tratamento quimioterápico, o que, segundo a jurisprudência, configura ilícito apto a gerar dano moral, por potencializar o temor, a insegurança e o sofrimento do paciente em contexto de doença grave. O valor fixado em sentença se mostra suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem se afastar dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para afastar o restabelecimento amplo do contrato, preservando apenas a continuidade da cobertura indispensável ao tratamento médico comprovado, nos estritos termos da tese fixada pelo STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

a) reconhecer a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, diante da validade da notificação e do cumprimento dos requisitos legais;

b) com fundamento no Tema Repetitivo 1.082 do STJ (REsps 1.842.751/RS e 1.846.123/SP),
determinar que a recorrente mantenha a cobertura assistencial estritamente vinculada aos cuidados e tratamentos médicos do beneficiário já prescritos e em curso no momento do cancelamento
, até a efetiva alta médica, condicionada ao pagamento pontual, pelo recorrido, das mensalidades ou contraprestações devidas durante esse período, sob pena de cessação definitiva da obrigação;

c) manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado em sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)